Tribunal: TJPA
Processo: 0002450-43.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002450-43.2011.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO DO STF.

1.
Trata-se de trabalhador com mais de 40 (quarenta) anos, que sempre desenvolveu atividade rural e seriamente incapacitado fisicamente. Assim, o Magistrado de origem, ao indicar os motivos que o levaram a conceder a aposentadoria por invalidez, fundamentou sua decisão no contexto fático ao qual o autor está inserido, o que leva à conclusão de incapacidade definitiva do segurado, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

2.
Outrossim, importa dar relevância ao livre convencimento do Juízo Singular, que tem contato direto com as partes e, assim, pode obter os elementos necessários que respaldem a sua convicção.

3.

Preenchidos os requisitos da Lei nº 8.213/91, entendo ser devido o benefício da aposentadoria por invalidez a partir da data de cessação do auxílio doença junto ao órgão previdenciário. Precedentes do STJ. Assim sendo, mantenho a decisão outrora proferida no sentido de que a concessão da aposentação do ora apelado é medida

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002450-15.2011.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: MONICA COLLARES GOMES DE SOUZA – Procuradora Federal

AGRAVADO: ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

R
ELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra Decisão Monocrática proferida pela Relatora que, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação previdenciária para Conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, negou provimento à apelação interposta, condenando o INSS a implantar ao benefício da Aposentadoria por Invalidez ao agravado.

Dos autos se extrai que o INSS concedeu ao Sr. Antônio Rodrigues Araújo auxílio doença, reconhecendo ser o mesmo portador de moléstia incapacitante para o trabalho (Id 245667 – pg 20), tendo sido o referido benefício prorrogado por diversas vezes em razão da manutenção do estado de incapacidade do requerido (Id 245667 – pg. 21/29).

O INSS, ao contestar (Id 245670 –pg 1/6), alegou que o requerente não preenche os requisitos necessários à concessão da Aposentadoria por Invalidez, considerando que, para tal, o segurado deve estar inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral irreversivelmente, bem como inexiste a possibilidade de analisar a conexão da incapacidade apresentada com o exercício do labor. Ao requerer a total improcedência da ação, postulou a realização de perícia judicial e apresentou quesitos.

Determinada a realização da perícia médica pelo Juízo (Id 245671 – pg. 4), a qual deve indicar, principalmente, se o Sr. Antônio é considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Sentença proferida (Id 275673 – pg.1/3), julgou procedente o pedido formulado pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Posto isso, conheço do recurso, porém NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, condenando o INSS a implantar o benefício de Aposentadoria por Invalidez ao Sr. Antônio Rodrigues de Araújo, a contar da data de cessação do auxílio doença junto ao Órgão Previdenciário, amoldando as incidências dos juros e da correção monetária aos fundamentos supra.”

Inconformado com a sentença de procedência, o INSS interpôs Apelação com pedido de efeito suspensivo (Id 245674 – pg. 1/12), alegando, em síntese, que o autor/apelado não preenche um dos requisitos legais para a concessão da
aposentadoria
por
invalidez
, qual seja, a incapacidade laboral irreversível para o exercício de toda e qualquer atividade que garanta sua subsistência.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (Id 280608 – pg 1/4), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em Decisão Monocrática (ID 2887050 – fls. 1/9), esta relatora
conheceu do recurso, porém negou provimento à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, condenando o INSS a implantar o benefício de Aposentadoria por Invalidez ao Sr. Antônio Rodrigues de Araújo, a contar da data de cessação de auxílio doença junto ao órgão previdenciário.

O INSS apresentou Agravo Interno (ID 3387349 – fls. 1/8) alegando, em razões recursais o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez. Aduz que a jurisprudência enfatiza o valor probante do laudo emitido pelo perito do Juízo, não podendo o mesmo ser negado pelo julgador, mormente quando em desacordo com a lei. Ao final, postula a reconsideração da decisão monocrática.

Certificada a não apresentação de contrarrazões. (ID 3511459 – fls. 1).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

Belém, em data e hora registrados no Sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002450-15.2011.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: MONICA COLLARES GOMER DE SOUZA – Procuradora Federal

AGRAVADO: ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO DO STF.

1.
T
rata-se de trabalhador com mais de 40 (quarenta) anos, que sempre desenvolveu atividade rural e seriamente incapacitado fisicamente. Assim, o Magistrado de origem, ao indicar os motivos que o levaram a conceder a aposentadoria por invalidez, fundamentou sua decisão no contexto fático ao qual o autor está inserido, o que leva à conclusão de incapacidade definitiva do segurado, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

2.

Outrossim, importa dar relevância ao livre convencimento do Juízo Singular, que tem contato direto com as partes e, assim, pode obter os elementos necessários que respaldem a sua convicção.

3.

Preenchidos os requisitos da Lei nº 8.213/91, entendo ser devido o benefício da aposentadoria por invalidez a partir da data de cessação do auxílio doença junto ao órgão previdenciário. Precedentes do STJ.

Assim sendo, mantenho a decisão outrora proferida no sentido de que a concessão da aposentação do ora apelado é medida que se impõe, pelo que não merece reprovação a sentença vergastada, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

4.
Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra Decisão Monocrática proferida pela Relatora que, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação previdenciária para Conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, negou provimento à apelação interposta, condenando o INSS a implantar ao benefício da Aposentadoria por Invalidez ao agravado.

Dos autos se extrai que o INSS concedeu ao Sr. Antônio Rodrigues Araújo auxílio doença, reconhecendo ser o mesmo portador de moléstia incapacitante para o trabalho (Id 245667 – pg 20), tendo sido o referido benefício prorrogado por diversas vezes em razão da manutenção do estado de incapacidade do requerido (Id 245667 – pg. 21/29).

O INSS, ao contestar (Id 245670 –pg 1/6), alegou que o requerente não preenche os requisitos necessários à concessão da Aposentadoria por Invalidez, considerando que, para tal, o segurado deve estar inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral irreversivelmente, bem como inexiste a possibilidade de analisar a conexão da incapacidade apresentada com o exercício do labor. Ao requerer a total improcedência da ação, postulou a realização de perícia judicial e apresentou quesitos.

Determinada a realização da perícia médica pelo Juízo (Id 245671 – pg. 4), a qual deve indicar, principalmente, se o Sr. Antônio é considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Sentença proferida (Id 275673 – pg.1/3), julgou procedente o pedido formulado pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Posto isso, conheço do recurso, porém NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, condenando o INSS a implantar o benefício de Aposentadoria por Invalidez ao Sr. Antônio Rodrigues de Araújo, a contar da data de cessação do auxílio doença junto ao Órgão Previdenciário, amoldando as incidências dos juros e da correção monetária aos fundamentos supra.”

Inconformado com a sentença de procedência, o INSS interpôs Apelação com pedido de efeito suspensivo (Id 245674 – pg. 1/12), alegando, em síntese, que o autor/apelado não preenche um dos requisitos legais para a concessão da
aposentadoria
por
invalidez
, qual seja, a incapacidade laboral irreversível para o exercício de toda e qualquer atividade que garanta sua subsistência.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (Id 280608 – pg 1/4), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em Decisão Monocrática (ID 2887050 – fls. 1/9), esta relatora
conheceu do recurso, porém negou provimento à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, condenando o INSS a implantar o benefício de Aposentadoria por Invalidez ao Sr. Antônio Rodrigues de Araújo, a contar da data de cessação de auxílio doença junto ao órgão previdenciário.

O INSS apresentou Agravo Interno (ID 3387349 – fls. 1/8) alegando, em razões recursais o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez. Aduz que a jurisprudência enfatiza o valor probante do laudo emitido pelo perito do Juízo, não podendo o mesmo ser negado pelo julgador, mormente quando em desacordo com a lei. Ao final, postula a reconsideração da decisão monocrática.

Certificada a não apresentação de contrarrazões. (ID 3511459 – fls. 1).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, merece conhecimento o Agravo Interno.

No caso em questão, mantive íntegra a decisão proferida pelo Juízo de origem que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que o Órgão Previdenciário – INSS, proceda a conversão do auxílio doença acidentário recebido pelo apelado (NB 529.736.7383/91) para Aposentadoria por Invalidez, no valor mensal a ser apurado nos termos do Art. 44 da Lei nº 8.213/1991.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

Assim, da leitura dos dispositivos, podemos concluir que a
aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado em casos de incapacidade
total
e
permanente
para qualquer serviço que lhe garanta a subsistência
; o auxílio-acidente, no caso de incapacidade parcial e permanente

para o trabalho que habitualmente exercia

e, o auxílio-doença, na hipótese de incapacidade total e temporária para o exercício da função habitual.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Em sua peça recursal, a procuradoria do INSS argumenta que “
a jurisprudência enfatiza o valor probante do laudo emitido pelo perito do Juízo, não podendo o mesmo ser negado pelo julgador”.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Pois bem, r
essalto que resta acostado aos autos Laudo Médico Pericial (Id 24672 – pg 23/24), cujos quesitos respondidos, formulados pela própria Procuradoria Federal,

entendo oportuno transcrever:

“1. Indique a atividade profissional exercida pela parte autora no ato da perícia. O autor está empregado, desempregado ou exerce atividade de forma autônoma?

R = Pedreiro. Está empregado na empresa W.O. prestadora de serviços para a Companhia Vale do Rio Doce, porém encontra-se afastado.

2. Em face do quesito anterior, informar quando houve o afastamento do trabalho e o motivo do afastamento. Informe se o autor da exerceu outras atividades. Em caso positivo, quais e durante quanto tempo?

R = Afastamento dia 25/03/2008. Exerceu atividades na lavoura durante +- 30 anos
.

3. A parte submetida à perícia é portadora de alguma doença ou lesão? Em caso positivo, informar o código CID-10. Qual é a sintomatologia, dados do exame físico e exames complementares que corroboram com o CID firmado?

R = Sim. As patologias são relacionadas aos CID’s M54.4; M19.9; M75; M65.8; M51. O periciando trouxe exames de ultrassonografia dos ombros e tomografia computadorizada da coluna lombar comprovando as patologias. A ao exame clínico apresentou dor em ombros bilateralmente e limitação das funções de movimentação dos membros superiores. Apresenta ainda dor a palpação paravertebral da coluna lombar.

4. Ainda em caso positivo, doença ou lesão é decorrente do trabalho habitualmente exercido? Justifique informando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R = Sim. Os agentes causadores são as atividades repetitivas exercidas pelo periciando que sobrecarregam as articulações dos ombros e coluna, a saber os serviços na lavoura e como pedreiro.

5.

Considerando que a existência de doença não implica necessariamente em incapacidade, esclarecer se a doença ou lesão, caso existente, torna a parte autora incapacitada para o exercício de sua atividade profissional habitual. Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou para chegar a tal conclusão (relatos do periciando, exames, laudos, gesto profissional, profissiografia, etc.).

R = Torna incapacitado para o exercício de sua atividade de pedreiro. Os elementos analisados são os exames apresentados dos ombros e coluna lombar, história de vida dos trabalhos executados, os gestos dos membros superiores com diminuição da movimentação e limitação, exame físico do periciando com comprovação do comprometimento articular dos ombros com creptações e dor paravertebral a palpação e movimentação do tronco.

6.

Dentre as atribuições inerentes à profissão da parte autora, quais foram comprometidas pela doença ou lesão, caso existente, e qual o grau de limitação?

R = Em relação a profissão de pedreiro, todas as atribuições em que o mesmo deve empregar uso das articulações dos ombros e coluna ficam comprometidas, 100% de limitação para serviços braçais.

7.

Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida? A mobilidade das articulações está preservada?

R = Não houve perda anatômica, a força está mantida. Há mobilidade reduzida dos ombros e coluna.

8.

Permanece o autor no exercício das mesmas funções? Mudou de empregadora? Em caso afirmativo, submeteu-se a exame pré-admissional?

R = Permanece no exercício das mesmas funções, porém está afastado. Não mudou de empregadora. Fez exame admissional para entrar na empresa W.O.

9.

Caso a parte autora esteja incapacitada para o exercício de suas atividades habituais, informe se a incapacidade é temporária ou definitiva. Mencionar, objetivamente, quais elementos levou em consideração para tal conclusão.

R = Incapacidade definitiva para serviços braçais. Os elementos levados em consideração são a cronicidade e degeneração irreversíveis e progressivas das patologias citadas pelos CID’s no item 03.

10.

Havendo possibilidade de recuperação da capacidade laborativa da parte autora para o exercício de suas atividades profissionais habituais, esclarecer o tempo estimado para essa recuperação, levando em consideração a evolução natural da doença, tratamento, complicação e prognóstico.

R = Não há recuperação para o retorno a atividade braçal por parte das patologias apresentadas.

11.

A doença ou lesão, caso existente, permite à parte autora o exercício de outras atividades profissionais? Mencionar, objetivamente, quais elementos levou em consideração para tal conclusão.

R = Sim. Os elementos utilizados para chegar à conclusão são os conhecimentos práticos do periciando e sua capacidade de ensinar
.

12.

A partir dos elementos médico-periciais (atestados, exames complementares, prontuários médicos, etc.), informe a data provável do início da doença ou lesão referida no quesito 3. Mencionar, objetivamente, quais elementos levou em consideração para fixá-la.

R =
Impossível mencionar a data de início.

13.

A partir dos elementos médico-periciais, indique a data de início da incapacidade referida no quesito 5. Mencionar, objetivamente, quais elementos levou em consideração para fixá-la.

R =
Impossível mencionar a data de início.

14.

Preste o Sr. Perito outros esclarecimentos que julgar necessários aos deslinde da questão.

R =
O periciando é considerado incapaz para exercício de qualquer atividade braçal em virtude das lesões e patologias observadas serem crônicas e degenerativas, porém é suscetível de reabilitação para atividades em que o mesmo possa ensinar e orientar outros a realização de tarefas que o mesmo sabe como realizar.

De acordo com o laudo pericial mencionado, o apelado pode retornar ao trabalho, desde que em funções compatíveis com suas limitações.

Contudo, a sentença condenou o recorrente a conceder / implantar a aposentadoria por invalidez, entendendo que dever ser observado todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante. É necessária uma avaliação de todo um cenário no qual se insere o postulante. Entendeu o Magistrado
a quo
que, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem, também, ser observados e considerados outros aspectos, para além daqueles elencados na Lei 8.21/91, os quais vem a corroborar com a incapacidade total para o trabalho e a insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade laboral que lhe garanta subsistência, tais como, as condições socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

No caso em questão, verifica-se tratar-se de trabalhador com mais de 40 (quarenta) anos, que sempre desenvolveu atividade braçal, seja na lavoura ou como pedreiro, e seriamente incapacitado fisicamente. Assim, o Magistrado de origem, ao indicar os motivos que o levaram a conceder a aposentadoria por invalidez, fundamentou sua decisão também no contexto fático ao qual o autor está inserido, o que leva à conclusão de incapacidade definitiva do segurado, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

Outrossim, importa dar relevância ao livre convencimento do Juízo Singular, que tem contato direto com as partes e, assim, pode obter os elementos necessários que respaldem a sua convicção.

Assim sendo, analisando o contexto socioeconômico no qual o segurado está inserido, mantenho a decisão outrora proferida no sentido de que a concessão da aposentação do ora apelado é medida que se impõe, pelo que não merece reprovação a sentença vergastada, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Consigno que tais verbas devem ser pagas, conforme o entendimento recente do STF atinente aos
juros de mora e correção monetária
, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017,

Posto isso, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, condenando o INSS a implantar o benefício de Aposentadoria por Invalidez ao Sr. Antônio Rodrigues de Araújo, a contar da data de cessação de auxílio doença junto ao órgão previdenciário, amoldando as incidências dos juros e da correção monetária aos fundamentos supra.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/07/2021